Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARTATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MOVIDA POR BRUNO EM DESFAVOR DE BRB E CARTÂO BRB. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALORES DEBITADOS INDEVIDAMENTE. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia estabelecida nos autos consiste em verificar se houve falha nos serviços prestados pelo réu quanto a operação realizada com cartões de crédito do autor, de modo a justificar a declaração de inexistência de débitos, a restituição dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra decisão, proferida em ação de conhecimento, a qual julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, para: 1) declarar a inexistência do débito no valor total de R$ 36.087,99, referente aos cartões de crédito do autor; 2) condenar os réus na devolução integral dos valores descontados da conta corrente do autor por conta das compras questionadas e lançadas nas faturas dos cartões, no mês de novembro de 2023, no total de R$ 11.217,23; 3) condenar os réus ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença, com o fim de declarar a inexistência de falha na prestação dos serviços bancários, com a improcedência do pedido inicial, afastando a condenação pelos danos materiais e morais, tendo em vista a culpa exclusiva do recorrido. Não sendo esse o entendimento, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais, sendo devida apenas a correção monetária das quantias estornadas, pois os estornos das transações contestadas como crédito em fatura foram revertidos em favor do recorrido. Por fim, requer a exclusão da condenação em dano moral, pois os fatos não atingiram o direito de personalidade do recorrido, ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado pelo juízo a quo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aferir a responsabilidade da instituição bancária pelos danos narrados na petição inicial, em razão de suposta fraude ocorrida em operações realizadas com os cartões de crédito do recorrido. 2.1. Cabimento da indenização por danos morais no caso concreto e razoabilidade do quantum indenizatório arbitrado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante Súmula 297 do STJ. 3.1. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva (art. 14, caput, do CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 3.2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme Súmula 479 do STJ. 3.3. Nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, CDC).
4. De acordo com os autos, em novembro de 2023, o apelado passou a ser vítima de fraude em seus cartões de crédito, mediante a realização de operações por ele não reconhecidas, exorbitantes do seu padrão de consumo, cobradas nas faturas dos cartões de bandeiras MasterCard e Visa. 4.1. O banco apelante recebeu do recorrido a quantia de R$ 17.394,07 no mês de novembro de 2023, dos quais R$ 11.217,23 não eram devidos. 4.2. O recorrido registrou boletim de ocorrência e contestou as operações junto ao banco. 4.3. No dia 23/11/2023, após diversas tentativas, conseguiu retirar as faturas do débito automático, no entanto não houve resolução quanto aos débitos indevidos e descontados de sua conta.
5. A falha na prestação do serviço está caracterizada, pois o apelante deixou de tomar os cuidados necessários relacionados às medidas urgentes para evitar que as fraudes fossem perpetradas. 5.1. Os consumidores de serviços bancários, via de regra, obedecem a um padrão de gastos, apto a formatar um perfil de consumo e, mesmo que estes consumidores não estejam adstritos a este perfil, podendo realizar compras esporádicas e extraordinárias fora de seu padrão de consumo, não há como se olvidar que o réu, enquanto detentor de toda tecnologia envolvendo as operações financeiras, deveria possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente.
6. Não prospera a tese de exclusão dos danos materiais por conta dos estornos promovidos nas faturas de maio e junho de 2024, pois o recorrente não logrou demonstrar a efetiva devolução dos montantes anteriormente descontados. 6.1. Referidos estornos não representaram qualquer restituição ao recorrido, mas apenas a suspensão da exigibilidade dos valores impugnados por força de decisão que deferiu a liminar na origem.
7. Caracterizada a responsabilidade civil do apelante, correta a sentença ao reconhecer a inexistência de débito e determinar a restituição dos valores indevidamente descontados na conta do apelado.
8. A ocorrência de operações bancárias fraudulentas, para as quais não houve contribuição do lesionado, ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, na modalidade in re ipsa, por ofensa aos atributos da personalidade. 8.1. Quanto ao valor fixado, este deve ser adequado para trazer uma resposta ao ofendido, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma compensação capaz de diminuir seu sofrimento decorrente do abalo psicológico. 8.2. Os danos morais fixados na sentença em R$ 5.000,00 atendem às circunstâncias de fato da causa.
9. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 9.1. Tendo em vista o improvimento do apelo, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 20% sobre o valor da condenação, cabendo apenas ao apelante (Cartão BRB S/A) arcar com a parcela da majoração.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
10. Recurso improvido.
Teses de julgamento: “1. Caracteriza-se a falha na prestação do serviço quando a instituição financeira deixa de tomar os cuidados necessários relacionados às medidas urgentes para evitar a ocorrência de fraudes. 2. Os consumidores de serviços bancários obedecem a um padrão de gastos, apto a formatar um perfil de consumo, não havendo como se olvidar que o banco, enquanto detentor de toda tecnologia envolvendo as operações financeiras, deve possuir sistemas detectores de fraudes capazes de apontar a realização de operações fora do perfil do cliente. 3. A ocorrência de operações bancárias fraudulentas, para as quais não houve contribuição do lesionado, ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, na modalidade in re ipsa, por ofensa aos atributos da personalidade”.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 14 do CDC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; TJDFT, 0746359-89.2023.8.07.0001, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 11/10/2024; TJDFT, 0736987-19.2023.8.07.0001, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 01/10/2024.